Tribunal: TJMT
Processo: 1002836-14.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, os impetrantes narram que Jeferson Felipe Souza Silva, custodiado desde 17.2.2021, vem sendo submetido a coação ilegal desde que o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá-MT indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em seu benefício.
Esclarecem que o paciente teria cometido, segundo sua ex-companheira, os delitos de Injúria e Ameaça (art. 140, caput, e art. 147, ambos do CP) contra ela.
Sustentando, contudo, a ilegalidade da custódia, citam a inidoneidade da fundamentação do título judicial, a existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da constrição e negativa de autoria dos ilícitos.
Outrossim, defendem que o paciente não descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas em prol da vítima, além de consignarem que a vítima é quem teria ligação com integrantes de uma organização criminosa, não o paciente.
Desta forma, requerem a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente seja colocado em liberdade ou sejam fixadas providências cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID76948457).
Foram anexados documentos (ID 76948458 a 76948469).
Dessume-se dos autos que em 15.2.2021, Kamila Camargo de Alvarenga compareceu à sede da autoridade policial para relatar que naquela manhã, o paciente, ex-companheiro com quem conviveu maritalmente por três anos, entrou na sua residência sem que ela consentisse. Ali, segundo a jovem, ele teria agredido o rosto dela, puxado os cabelos, proferido impropérios como “vagabunda” e derrubado sua motocicleta no chão.
Na ocasião, ela ainda informou que no réveillon, o paciente a violentou sexualmente e constantemente ameaçava matá-la caso se envolvesse com outra pessoa, promessa que cumpriria com ajuda, nas palavras dela, do “pessoal do Comando Vermelho”.
Diante desse relato, a autoridade policial, consignando que o paciente teria cometido os crimes de Injúria e Ameaça (art. 140, caput, e art. 147, ambos do CP), representou pela prisão preventiva do paciente.
A medida que foi endossada pelo Ministério Público e atendida pelo Juízo de primeira instância, conforme fundamentação que segue:
“... No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do requerido, sendo o fumus comissi delicti se consubstancia nos indícios de autoria e materialidade, diante das provas colhidas até o presente momento. O periculum libertatis, por sua vez, configura-se na probabilidade, diante de tudo já demonstrado nos autos, de a liberdade do indiciado ser traduzida como menosprezo pela proteção dada pelo Estado às vítimas de violência doméstica e familiar, alimentando a sensação de impunidade e ser traduzida como estímulo para o cometimento de novo delito, quiçá, ainda mais grave. Sabe-se que, em delitos inseridos no âmbito da Lei Maria da Penha, reiteradamente tem se observado que apenas uma linha tênue separa uma mera bravata, de um verdadeiro palco de tragédia anunciada, na qual o Poder Judiciário não deve ser portar como mero expectador, ainda mais em casos como o dos autos, onde o requerido, conforme declarações da vítima, invade a sua residência e a agride quando bem quer, chegando a violentá-la sexualmente na véspera de ano novo. Assim, o enclausuramento cautelar do requerido, no caso em liça, é devidamente justificável e mostra-se imprescindível com o fito de resguardar a integridade física e psíquica da vítima. Deste modo, em que pese ser o decreto de prisão cautelar, a “extrema ratio” da “ultima ratio” de um sistema multicautelar, não vislumbro, diante da gravidade dos atos praticados pelo acusado, a possibilidade de substituição, neste momento, da segregação do indiciado por medida mais branda. Saliento, ainda, que a Lei no 11.340/06 objetiva coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para tanto, prevê mecanismos e instrumentos garantidores de sua eficácia, inclusive a possibilidade da prisão preventiva, transferindo ao Estado-Juiz, conforme o caso concreto, o poder/dever de assegurar a integridade da mulher, mantendo segregado o agressor que imponha risco à vítima. Posto isto, vislumbrando presentes os fundamentos para a decretação da prisão cautelar do representado, com fundamento nos art. 311, art. 312 e art. 313, III, do Código de Processo Penal e art. 20, da Lei 11.340/06, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JEFERSON FELIPE SOUZA SILVA” (ID 76948462). Destaquei.
Como se nota, a autoridade acoimada coatora ordenou a segregação do paciente com fundamento no art. 313, inc. III, do CPP, isto é, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Um dia depois, o Mandado de Prisão Preventiva daí decorrente foi cumprido e o paciente, preso cautelarmente.
Na sequência, foi negado o pedido de revogação da custódia, em ato contra o qual se insurgem os impetrantes.
Premissas em mesa, além do atendimento aos requisitos e pressupostos descritos no art. 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser decretada quando identificada ao menos uma das hipóteses delineadas no art. 313 do mesmo diploma:
I. nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 quatro anos;
II. se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do CP;
III. se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e
IV. dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.
Não se desconhece, conforme visto nas linhas acima, que a legislação pátria autoriza a constrição cautelar lastreada na inobservância de medidas protetivas de urgência estabelecidas com respaldo na Lei no. 11.340/2006, conduta que, inclusive, configura crime autônomo (art. 24-A da Lei no. 11.340/2006).
Apesar disso, um exame mais acurado da hipótese dos autos revela que a prisão preventiva não se mostra proporcional ao caso concreto e nem mesmo o caminho mais acertado.
Primeiro, porque embora a palavra da vítima tenha especial relevância em crimes cometidos no contexto da violência doméstica e familiar, o relato da ex-companheira do paciente está desacompanhado de outros elementos capazes de referendar a responsabilidade dele nos ilícitos, como Laudo Pericial, Mapa Topográfico para Localização de Lesões, declarações de testemunhas etc.
Segundo, porque o somatório das penas máximas em abstrato cominadas aos crimes não ultrapassa o patamar de 4 anos e o paciente não ostenta condenações criminais anteriores, denotando primariedade e bons antecedentes.
Terceiro, porque como bem frisado durante a Audiência de Apresentação, ele não chegou a ser intimado das providências protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, soando no mínimo um contrassenso lastrear a segregação de alguém por descumprir medidas que sequer tinha noção de que precisava observar.
Quarto, porque em consulta à base de dados eletrônicos desta Corte, não constam ações penais ou inquéritos policiais instaurados contra o paciente, o que remonta à ideia de que, a priori, ele não é dado práticas delitivas.
Quinto, porque os registros fotográficos datados de 1o.1.2021 e 3.1.2021, e os áudios anexados ao writ parecem pôr em xeque a alegação de que a vítima teria sido violentada sexualmente pelo paciente na véspera do ano novo ou que ele teria contato com membros da estrutura criminosa autointitulada Comando Vermelho.
Sexto, porque ao que tudo indica, houve desrespeito à regra delineada no art. 282, § 4o, do CPP, que assegura ao investigado/acusado a prerrogativa de se manifestar, por meio da defesa técnica, antes da deliberação judicial, salvo quando demonstrada a urgência ou o perigo de ineficácia da medida.
Segundo essa norma, é imprescindível, seja na fase investigatória ou judicial, a intimação do investigado/acusado acerca da imposição, modificação ou substituição de medidas cautelares, desde, é claro, que não haja efetivo risco de ineficácia das medidas postuladas ou urgência efetivamente demonstrada.
Na espécie, contudo, o decreto cautelar não veio precedido de prévia oitiva do paciente e nem mesmo contemplou as razões pelas quais a garantia do contraditório prévio precisou ser afastada, remontando à ideia de possível violação reflexa ao princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da CF).
E sétimo e não mais importante, porque o mandamus está instruído com diversos documentos assinalando que o paciente tem residência fixa, boa convivência na comunidade e exerce atividade lícita, fatores que, somados ao cenário descrito nas linhas acima, desautorizam a manutenção da custódia cautelar.
Desenhado esse quadro, é de se notar que o caso posto em debate nem de longe se amolda às hipóteses autorizadoras da constrição cautelar previstas no art. 313 do CPP, o que só reforça a ilegalidade do constrangimento suportado pelo paciente.
Enfim, como os fundamentos referidos no ato acoimado coator não justificam a constrição processual, e nem mesmo traduzem periculosidade suficientemente capaz de justificar a medida extrema, mostra-se razoável – e mais consentâneo com a realidade pandêmica vivenciada no país – revogar a segregação imposta, sem prejuízo de que, sobrevindo fatos novos, seja novamente imposta a cautela.
Com essas considerações, DEFIRO tutela de urgência vindicada em prol de Jeferson Felipe Souza Silva, que deverá ser imediatamente colocado em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo.
Determino que o Juízo de primeira instância expeça o respectivo Alvará de Soltura, no qual deve ser assinalado que o desrespeito a qualquer uma das medidas protetivas impostas anteriormente poderá acarretar a decretação de nova prisão preventiva.
Simultaneamente, requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias.
Nos termos do disposto no art. 201, § 2o, do CPP e no art. 21 da Lei no. 11.340/2006, notifique-se a vítima do conteúdo deste comando judicial.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos ao Relator originário.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator em substituição legal